Tribunal: CARF
Processo: 10073.722345/2018-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
IRRF. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 173, INCISO I, DO CTN. SUMULA DO CARF VINCULANTE No 114.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. NÃO VERIFICADO.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADO. ART. 61 E § 1o DA LEI No 8.981/1995. ÔNUS DA PROVA.
O art. 61, e § 1o, da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, estabelece a incidência de imposto de renda retido na fonte sobre todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, bem como aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. Súmula CARF no 4 - Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de realização de diligência e perícia que são prescindíveis à solução da lide e visa a produção de provas cujo ônus é da contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.722345/2018-55
ACÓRDÃO
1001-003.971 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MASTERCON CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
IRRF. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 173, INCISO I, DO CTN.
SUMULA DO CARF VINCULANTE No 114.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário
não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-
se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. NÃO VERIFICADO.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o
que, no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE
OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO
IDENTIFICADO. ART. 61 E § 1o DA LEI No 8.981/1995. ÔNUS DA PROVA.
O art. 61, e § 1o, da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, estabelece a
incidência de imposto de renda retido na fonte sobre todo pagamento
efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, bem como
aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios,
acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus
da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento
consumado através da apresentação de provas que possam afastar a
fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.971 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722345/2018-55
2
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. Súmula CARF
no 4 - Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de realização de diligência e perícia que são
prescindíveis à solução da lide e visa a produção de provas cujo ônus é da
contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado. Ausentes os conselheiros Paulo Elias da Silva Filho e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-106.027 (fls. 711) que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado relativo ao IRRF, no valor de R$
307.273,22, acrescido de penalidade de 75% e encargos moratórios, incidente sobre pagamentos
a beneficiários não identificados, na forma do art. 61 da Lei n. 8981/95 (RIR/99, art. 674),
apurados no curso do ano calendário de 2013.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.971 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722345/2018-55
3
Conforme Relatório Fiscal do Auto de Infração de fls. 12/17 e Termo de Constatação
Fiscal n. 01, fls. 328/332, tratam-se de valores para os quais intimado o sujeito passivo não logrou
identificar os beneficiários dos pagamentos realizados, conforme demonstrativo de fls. 19/20.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FUNDAMENTO.
O lançamento tributário por homologação pressupõe o conhecimento da
autoridade administrativa do ato praticado, mediante prévio pagamento do
tributo, ainda que a menor do que o devido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Uma vez que seja constatado pagamento a beneficiário não identificado pela
própria fonte pagadora, não constitui cerceamento do direito de defesa a
auditoria não indicar à mesma fonte pagadora o beneficiário do rendimento.
DILIGÊNCIA. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO DENTIFICADO. FALÊNCIA DE
OBJETIVIDADE.
Carece de objetividade a pretensão de diligência para identificação de
beneficiários de rendimentos, quando a própria fonte pagadroa não os identifica.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi intimada em 05/06/2019 (fl. 720) e apresentou recurso voluntário
em 04/07/2019 (fls. 723 a ) sustentando, em síntese: i) decadência; ii) nulidade do lançamento por
violação ao princípio da verdade material; iii) que não deve ser mantida a autuação, pois somente
incorreu em alguns erros materiais; iv) indevida atualização do crédito tributário exigido.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.971 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722345/2018-55
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA
A recorrente sustenta a decadência parcial da cobrança do IRRF, com fundamento
na regra estipulada pelo § 4o do art. 150 do CTN, em razão do decurso do prazo de 5 anos entre a
data do fato gerador e a ciência do auto de infração.
O auto de infração foi lavrado em 13/12/2018 (fls. 2) e é relativo ao IRRF sobre
pagamentos a beneficiário não identificado do período de 02/2013 a 12/2013.
Na hipótese de IRRF exigido em virtude de pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem causa ou operação comprovada que o justifique, considera-se vencido o
tributo na data do pagamento, conforme estipula o artigo 61, §2o, da Lei no 8.981/95. Isso significa
que, a partir do primeiro dia após o vencimento de tal obrigação tributária, o fisco já poderia
efetuar o respectivo lançamento.
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o dies
a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art. 150,
§4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O critério de determinação da regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a
existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial. Nos casos em que há
pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do
CTN.
Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do pagamento, o dies a quo é
o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Nesse sentido é o entendimento consolidado pelo STJ e proferido no julgamento do
Recurso Especial no 973.733/SC, processado sob o rito dos recursos representativos de
controvérsia, de aplicação obrigatória nos julgamentos do CARF por determinação do art. 99 do
RICARF/23.
No âmbito do CARF esse entendimento está disposto na Súmula no 1011: Na
hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
A decisão recorrida concluiu que a tributação estipulada pela regra do art. 61 da Lei
no 8.981/95 se amolda ao lançamento por homologação. Ocorre que, se homologar significa
confirmar, legitimar ou aprovar por uma autoridade judicial ou administrativa, certos atos

1 Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.971 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722345/2018-55
5
particulares, a fim de que produzam o efeito jurídico que lhes são próprios, a homologação
pressupõe o conhecimento da autoridade administrativa ou judicial do ato praticado (fl. 713).
Não obstante, o CARF editou o Enunciado de Súmula Vinculante no 114, que assim
estabelece:
Súmula CARF no 114
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Para os fatos geradores de IRRF ocorridos de janeiro a outubro do ano-calendário
de 2013, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado é o dia 01/01/2014, e o prazo decadencial de cinco anos se consumaria em 01/01/2019.
Como foi contribuinte foi intimada do lançamento em 14/12/2018, não houve decadência.
Portanto, sem razão a recorrente.
2. PRELIMINAR DE NULIDADE – VERDADE MATERIAL
A recorrente sustenta a nulidade do auto de infração “face às inegáveis
constatações de insuficiência de elementos probatórios que justificassem o lançamento tributário
através dele efetuado, tendo em vista a precariedade das condições materiais de que se valeu a
fiscalização para cobrar o IRPJ e CSLL” (fl. 729).
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento dos tributos, investigar a devida ocorrência do fato gerador e a obrigação dali
decorrente. Caso constate erros, equívocos ou omissões, deve proceder à autuação do fiscalizado,
de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se baseia em
indícios ou presunções. Nesse sentido, o art. 9o do Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe que a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
O dispositivo acompanha o vetor axiológico desenhado pela Lei no 9.784/99, que
determina a obediência da Administração Pública, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever de
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.971 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722345/2018-55
6
Ao tratar do ônus probatório do contribuinte, o Decreto no 70.235/72 informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação oportuna,
por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade e
impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício,
realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente – art. 5o, LV, CF.
De acordo com o relatório fiscal, tratam-se de valores para os quais intimado o
sujeito passivo não logrou identificar os beneficiários dos pagamentos realizados, conforme
demonstrativo de fls. 19/20.
No caso, o lançamento foi devidamente motivado e formalizado. Não há que se
falar em nulidade do procedimento fiscal por cerceamento do direito de defesa quando o
contribuinte foi devidamente intimado pela fiscalização, mediante expedição de Termo de
Intimação Fiscal.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente. Em virtude do atributo da
presunção de veracidade que caracteriza os atos administrativos, dentre eles o lançamento
tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o
lançamento consumado através da apresentação de provas que possam afastar a fidedignidade da
peça produzida pela administração pública.
Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção. Simples
alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende
da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se
não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
3. DA IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.971 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722345/2018-55
7
A recorrente alega que, no tocante à atuação referente a supostos pagamentos sem
causa ou de operação não comprovada, não deve ser mantida a autuação por ausência de
identificação do beneficiário, pois somente incorreu em alguns erros materiais.
Além disso, aduz que “a fiscalização detinha a abertura da conta corrente do
recorrente, no entanto, não apresentou no auto de infração qualquer remetente, ou seja, o
pagamento sem causa ou operação não comprovada pressupõe o destinatário identificado,
ocorre que a fiscalização não os identificou na lavratura do auto de infração. (...) Ou seja, foi
lavrado auto de infração classificando em operações não comprovadas e não foi indicado o
beneficiário para a recorrente se defender.” (fls. 733 e 734 – grifei)
Quanto à atuação referente a suposto pagamentos a beneficiários não
identificados, alega que “a fiscalização poderia ter informado ou exigido que a instituição
financeira informasse, tudo pela busca da verdade material” (fl. 734).
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade e
impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício,
realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
O art. 61, e § 1o, da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, estabelece a incidência
de imposto de renda retido na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, sobre todo pagamento
efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, bem como aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
De fato, a “possibilidade de se tributar a riqueza projetada por atos ilícitos não pode
ser confundida ou utilizada como pretexto para que se deixe de observar as limitações ao poder
de tributar e o próprio aspecto material dos tributos”2.
Com o devido acerto, a Decisão recorrida menciona que todos os pagamentos
efetuados pela impugnante com identificação dos respetivos beneficiários foram descartados da
base imponível da exigência destes autos (fls. 19/20 e 68) (...) Desnecessário reportar que, por se
tratarem de beneficiários não identificados nem pelo próprio ente pagador, pela natureza da
operação, não cabe ao fisco, nem mesmo a quaisquer outros, verificar se submeteram tais
rendimentos à tributação (fls. 714 e 715).

2 ASSAD, Maria Luiza Carneiro. Causa e o Racional de Aplicação do IRRF sobre Pagamentos a Beneficiário
não Identificado ou sem Causa. Revista de Direito Tributário Atual no 49, ano 39, p. 288-309. São Paulo:
IBDT, 3o quadrimestre de 2021, p. 292.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.971 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722345/2018-55
8
No caso, o lançamento foi devidamente motivado e formalizado. Não há que se
falar em nulidade do procedimento fiscal por cerceamento do direito de defesa quando o
contribuinte foi devidamente intimado pela fiscalização, mediante expedição de Termo de
Intimação Fiscal.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as mediante impugnação, abrangendo não só outras questões preliminares
como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
Ora, como sabido, com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão
da DRJ e provoca o reexame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau, almejando a sua
reforma total ou parcial. Havendo um documento público com presunção de veracidade não
impugnado eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção.
Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Do exposto, sem razão a recorrente.
4. DA INCIDÊNCIA DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
A recorrente sustenta a indevida atualização do crédito tributário exigido, uma vez
que “na lavratura do AI a fiscalização se utilizou de um meio que criou 2 (dois) tipos de reajuste
sem qualquer base legal, ou seja, elevou a base de cálculo do tributo criando um rendimento
reajustado e ainda ao final indicou os juros pela SELIC, ou seja, de forma ilegal reajustou o tributo
duas vezes, enquanto a única forma possível é através da incidência da SELIC” (fl. 735).
Na seara tributária, o bis in idem ocorre quando o mesmo ente tributante cobra um
tributo do mesmo contribuinte sobre o mesmo fato gerador, mais de uma vez, mediante aplicação
dúplice da norma tributária, procedimento este que, embora não vedado na Constituição Federal,
não deve ser utilizado, haja vista à rígida discriminação de competências, exercidas pelas
respectivas pessoas políticas com poder para imputar exações relativas a tributos e dentro dos
limites constitucionalmente estabelecidos3.

3 Acórdão no 2402-005.534.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.971 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722345/2018-55
9
A cobrança dos juros moratórios equivalentes à taxa referencial do SELIC (Sistema
Especial de Liquidação e Custódia) está vinculada à previsão legal, nos termos dos arts. 161, § 1o,
do CTN1 e 13 da Lei no 9.065/952 , não podendo ser excluída do lançamento.
Ademais, “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”, conforme Enunciado no 2 da Súmula do CARF. Portanto,
sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora equivalentes à taxa
referencial do SELIC por expressa disposição legal.
A matéria encontra-se pacificada no CARF nos termos da Súmula Vinculante no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Nesse ponto, sem razão.
5. PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Quanto ao pedido subsidiário para realização de perícia, entendo incabível nesta
oportunidade. Descabe a realização de perícia relativamente à matéria cuja prova deveria ter sido
apresentada já com a impugnação. Procedimento de perícia não se afigura como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus
da prova.
O recorrente teve todas as oportunidades, tanto na fase da ação fiscal como no
curso do contencioso administrativo, para trazer os elementos suficientes e necessários para
comprovar suas alegações não se justificando, no presente caso, a realização de pericia para suprir
injustificada omissão probatória, especialmente de provas documentais que já poderiam ter sido
juntadas aos autos.
Ademais, presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, uma
vez que os documentos trazidos aos autos são suficientes para a formação da convicção deste
julgador, de acordo com o artigo 29 do Decreto no 70.235 de 1972, não se justifica o deferimento
do pedido de pericia para constatações dos fatos alegados pelo recorrente.
Do exposto, a pretensão recursal não merece prosperar.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.971 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722345/2018-55
10

Fl. 755
DF CARF MF
Original